Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-76.2016.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000050-76.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUCELINO FREITAS PEREIRA - CPF: 015.287.671-52 (APELANTE), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MICHELLE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 033.529.831-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 14, DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
EXACERBADO SEM FUNDAMENTAÇÃO –

2
. PENA SUBSTITUTIVA DE MULTA – CORREÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL –
3.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– PENA SUBSTITUTIVA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – EXACERBAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO –
4
.
RECURSO PROVIDO EM PARTE COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A falta de fundamentação para
o estabelecimento do valor da pena substitutiva de prestação pecuniária impõe sua redução para o mínimo previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal (um salário mínimo);

2
.

Não se trata de mera correção de erro material como sustentado pelo apelante, pois, a multa fixada na sentença em 10 dias-multa refere-se àquela prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, enquanto a multa estipulada em 60 dias-multa diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44, §2 o do CP;

3
. Nos termos do
Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
, de modo que a fixação aleatória da quantidade de dias-multa, mesmo em se tratando de pena substitutiva nos termos do art. 44, § 2o do CP, exige a sua mitigação, de ofício, para o mínimo legal (10 dias-multa).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Jucelino Freitas Pereira

foi
condenado
ao cumprimento em regime
aberto
de
2 anos

de

reclusão
e

ao pagamento

de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03. A pena privativa de liberdade foi
substituída
, nos termos do art. 44, §2 o do CP, por
uma restritiva de direitos
consistente em
prestação pecuniária de dois salários mínimos
e o
pagamento de multa

no valor de 60 dias-multa com a unidade do dia-multa fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime
,

(Fls.153/155).

Nas razões de recurso o apelante busca
reduzir o quantum da prestação pecuniária
e correção
“do erro material da pena de multa para que conste 10 (dez) dias-multa”
(Fls.

223/225).

As contrarrazões são pelo
desprovimento do apelo
(Fls. 233/235)

Instada a se manifestar, a PGJ em parecer, opina pelo
provimento do recurso
, conforme transcrição do sumário respectivo (Fls. 241/244):

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03) – Almejada a redução da pena pecuniária substitutiva à pena privativa de liberdade – Possibilidade –
Quantum
exacerbado sem fundamentação – A pena deve guardar relação com a pena privativa de liberdade imposta, portanto, necessária sua redução ao patamar mínimo legal. II – Pretendida correção de erro material na aplicação da pena de multa – Viabilidade - Pelo provimento do apelo”
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022